Tribunal: TJMT
Processo: 0004093-51.2013.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004093-51.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CLEUSA FLAUSINO RIGHETTI - CPF: 362.777.201-63 (APELADO), VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - CPF: 006.493.061-04 (ADVOGADO), RODRIGO SVERSUTI DA SILVA - CPF: 025.898.971-89 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS– CONTRATOS DE FINANCIAMENTO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REFINANCIAMENTO – INEXISTENTE - CONTRATOS NÃO FIRMADOS - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
–
INDEVIDO -
ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC
– MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPROVADA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DEVIDA - DANOS MORAL – CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova quanto á existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cabe ao réu, conforme o art. 373, II do Novo CPC.

O entendimento do c. STJ é de obrigatoriedade da restituição, em dobro, de valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa (STJ REsp 1527458/SE).

Diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do autor são compensáveis (STJ
AREsp 968496/MS).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BMG S/A.,

contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (108636), ajuizada por CLEUSA FLAUSINO RIGHETTI, julgou-a procedente, declarou inexistência do contrato de refinanciamento de empréstimo consignado no 2363.24.190, dos contratos de empréstimo de no 2325.49.253 e 2332.49.392, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, totalizados em R$ 4.772,00 (quatro mil, setecentos e setenta e dois reais), condenou a requerida ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), correção monetária, pelo INPC a partir da sentença, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, atualizados a partir da citação válida, custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) da condenação.

O banco apelante alega
ser inexistente o seu dever de indenizar por danos morais, visto que ausente o ato ilícito.
Aduz que agiu imediatamente ao ser informado de possível fraude, em proteção da parte autora. Afirma boa fé na realização do negócio jurídico, não havendo motivo para a existência de valores indevidamente pagos a ensejarem devolução
. Assevera a exorbitância do valor da indenização em danos morais.

Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação improcedente.

Contrarrazões (Num. 21979984).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

CLEUSA FLAUSINO RIGHETTI busca por meio da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais. O juízo
a quo
decidiu pela procedência do pleito, conforme extrato (Num. 21979979 – pág. 05):

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC para, declarar INEXISTENTE o contrato de refinanciamento do empréstimo consignado n.o 2363.24.190 e INEXISTENTES os contratos n.o 2325.49.253 e 2332.49.392, de modo a VEDAR novos descontos junto ao benefício da parte requerente, relativos a tais contratos.

Em consequência, condeno a requerida ao pagamento da restituição em dobro da quantia indevidamente descontada junto ao benefício previdenciário da Autora, totalizando a quantia de R$ 4.772,00 (quatro mil, setecentos e setenta e dois reais).

CONDENO ainda a Requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

CONDENO também a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 85, § 2° do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes acima delineados.

O banco apelante não se conforma. Alega
ser inexistente o seu dever de indenizar por dano moral, visto que ausente o ato ilícito, já q
ue agiu imediatamente ao ser informado de possível fraude, em proteção da parte autora.

Ressai dos autos que a autora, ora apelada, ao proceder verificação de suas finanças, constatou que sua obrigação contraída junto ao banco requerido, ora apelante, com prestações restantes em número de 39 (trinta e nove) parcelas de R$ 194,19 (cento e noventa e quatro reais e dezenove centavos), havia sido refinanciada unilateralmente, para 84 (oitenta e quatro) parcelas (Num. 21972994 – pág. 01).

Ao fazer a verificação junto ao banco requerido, a autora apelada comprovou que o empréstimo teria sido renovado através dos contratos 2332.49.392 e 235.49.253 (Num. 21973450; Num. 21973451).

A autora, ora apelada, sustenta que é inexistente a relação jurídica com o réu, pois não realizou renovação de qualquer empréstimo ou financiamento consignado em folha de pagamento junto ao Banco requerido (Num. 21972995 – pág. 03).

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ora, a autora apelada afirma que não celebrou a renovação do contrato
no 2363.24.190 e não firmou os de no 2325.49.253 e 2332.49.392 (Num. 21972995 – pág. 03). Comprovou
que as assinaturas existentes nos contratos não são de sua lavra, mas objeto de falsificação (Num. 21979955 – pág. 01).

O banco apelante, por seu turno,
não comprovou que os contratos foram validamente celebrados com a autora, ora apelada.
Em que pesem suas alegações, portanto, a instituição financeira não comprovou a contratação dos empréstimos consignados e que teriam sido requeridos pela autora.

Ora, d
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O que se percebe é que o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O nexo de causalidade, dessa forma, pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo banco apelante, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a contratação de financiamento por um possível terceiro estelionatário gerando transtornos ao consumidor. Portanto, houve defeito na prestação do serviço, atribuível à parte apelante, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre o apelante e a apelada decorrente dos contratos que originaram o crédito cobrado.

A afirmação de boa fé na realização do negócio jurídico, bem como a ausência de motivo para a existência de valores indevidamente pagos a ensejarem devolução, portanto, não se sustenta.

O c. STJ já assentou que o consumidor que teve indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeira, faz jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC (STJ AREsp 972028/MS).

Sendo assim, conclui-se que diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário da autora são compensáveis (STJ
AREsp 968496/MS).

A instituição financeira apelante, portanto, expôs a autora, ora apelada. D
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou constrangimento, dor e vexame.
Ora, o
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Ao fazê-lo, cumpre ao magistrado
observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 42404/2014).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelante afigura-se
razoável, não destoando da média praticada por este e. Tribunal.

Diante do exposto, mantenho a sentença singular em todos os seus termos.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020